Tribunal: TJSP
Processo: 1002380-87.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, questionando a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos de crédito pessoal.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, questionando a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos de crédito pessoal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos de crédito pessoal firmados entre as partes.
III. Razões de Decidir
3. O STJ, no REsp 1.061.530/RS, estabeleceu que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade por si só, mas admite revisão em situações excepcionais.
4. As taxas de juros dos contratos no 82703 e no 545952 são abusivas, pois ultrapassam o triplo da média praticada pelo mercado, devendo ser ajustadas para a média do mercado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Taxas de juros que ultrapassam o triplo da média de mercado são consideradas abusivas. 2. A devolução dos valores pagos em excesso deve ser feita de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora.
Legislação Citada:
Código Civil, arts. 368, 369, 389, 406; CPC, art. 98, § 3; Súmula no 43 do STJ.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; TJSP, Apelação Cível 1016762-76.2023.8.26.0161, Rel. Matheus Fontes, 22a Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024; TJSP, Apelação Cível 1028098-24.2023.8.26.0114, Rel. Hélio Nogueira, 22a Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024; TJSP, Apelação Cível 1011984-62.2023.8.26.0032, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024.